Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-98.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Lançamento a débito em conta corrente de prêmio de seguro. Contrato de seguro não celebrado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Restituição dobrada dos valores descontados. Ausência de prova da adesão da apelante ao contrato de seguro de vida e da

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Lançamento a débito em conta corrente de prêmio de seguro. Contrato de seguro não celebrado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Restituição dobrada dos valores descontados. Ausência de prova da adesão da apelante ao contrato de seguro de vida e da autorização para lançamento do prêmio do seguro a débito em conta bancária. Restituição em dobro devida. Art. 42 do CDC.
- Danos morais. Adequado o valor fixado em primeiro grau (R$ 5.000,00) segundo critérios de prudência e razoabilidade e em consideração às circunstâncias específicas do caso.

- Pretendida aplicação da tabela de honorários elaborada pela OAB. Providência que não prescinde da análise dos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, CPC. Tabela destituída de caráter vinculante. Recomendação legal que não tem aplicação ao caso. Remuneração razoável, digna e compatível com a discreta complexidade da demanda. Manutenção.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.